Tribunal: TJPA
Processo: 0001758-16.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001758-16.2011.8.14.0017

APELANTE: KARLA PEREIRA LIMA

APELADO: HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, WANDERLEY ALVES MILHOMEM, LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA, EMILIO XAVIER BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DO PREPOSTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil dos proprietários de embarcação por ato de preposto em naufrágio com vítima fatal, menor de idade, mantendo sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar alegação de que o condutor da embarcação teria atuado sem autorização dos proprietários, o que afastaria a responsabilidade objetiva prevista no art. 932, III, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto inexistente omissão a ser sanada, tendo o acórdão recorrido enfrentado a matéria com fundamentação adequada.

4. A oposição dos aclaratórios reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra entre os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001758-16.2011.8.14.0017

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
KARLA PEREIRA LIMA

APELADO:
HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU e OUTROS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU e OUTROS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22408283

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU e OUTROS
, em face de
KARLA PEREIRA LIMA
, contra o acórdão ID 22408283, que decidiu, à unanimidade, pela manutenção da sentença de procedência parcial da ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do falecimento de menor em naufrágio de embarcação de propriedade dos embargantes.

Síntese da controvérsia no acórdão embargado:

Ementa: Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Naufrágio. Morte. Menor de idade. Proprietários da embarcação. Responsabilidade indireta. Ato do preposto. Danos materiais na forma de pensão. Possibilidade. Danos morais. Valor adequado. Circunstâncias do caso. Recursos conhecidos e desprovido, à unanimidade.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial da ação de indenização em razão de morte de filha menor de idade em naufrágio de embarcação.

Questão em discussão

2. A questão em discussão busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento da filha da autora da ação ocorrido em um naufrágio no município de Conceição do Araguaia, aos proprietários da embarcação naufragada.

Razões de decidir

3. “Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”. Precedentes do STJ.

4. Os danos materiais se justificam na presunção de que o filho contribuiria para o sustento de seus pais quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização.

Dispositivo

4. Recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença.

Dispositivos relevantes citados: artigo 932, III, do CC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.

Os embargantes alegam omissão quanto ao fato de o condutor agir sem autorização para utilizar a embarcação no dia do acidente e, portanto, fora do exercício de eventual vínculo funcional com os proprietários. Sustentam que a responsabilidade objetiva prevista no art. 932, III, do CC somente se aplica aos atos praticados no exercício da função ou em razão dela.

A embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e preencherem os requisitos legais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se presta à rediscussão da matéria, tampouco à revisão da motivação da decisão, salvo quando indispensável para o saneamento do vício apontado.

No caso concreto, alegam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar argumento essencial à sua tese de defesa: a suposta ausência de autorização para uso da embarcação pelo condutor no momento do sinistro, o que, segundo defendem, afastaria a responsabilidade objetiva dos proprietários.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou, de forma
clara, objetiva e suficiente
, superando os argumentos trazidos neste recurso:

Eis o trecho do acordão, a seguir:

“Pois bem, incialmente cumpre dizer que não há controvérsia a respeito do cometimento de um ato ilícito nos fatos narrados, consubstanciado na violação ao dever de navegar com segurança, seja porque a embarcação estava superlotada, seja porque não contava com os equipamentos de segurança e salvamento. Assim como também não há dúvida sobre o nexo causal existente entre o ato ilícito e evento danoso, uma vez que a negligência com as normas de segurança da navegação acabou por resultar em uma morte de pessoa.

(...)

Cumpre dizer que não merece prosperar a tese dos réus de que o piloto da embarcação não pode ser caracterizado como seu empregado, uma vez que não atende os requisitos de vínculo empregatício previstos na legislação trabalhista.

O juízo de origem já explanou na sentença vergastada, depois integralizada com a decisão dos embargos de declaração que “o conceito trazido pelo Código Civil é amplo, no sentido de que não se restringe ao empregado assim reconhecido no sistema trabalhista”.

E não é outra a interpretação que se deve dar a responsabilidade apontada pelo artigo 932, III, do CC, quando afirma que “são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

(...)

No caso, fica claro que a relação do piloto da embarcação com os réus era, no mínimo, de preposto. Consta declarações prestadas por eles próprios, em audiência, que o piloto ficava com as chaves, que comandava a embarcação quando utilizadas por eles, que recebia salário além de extras quando saíam para navegar, portanto, caracterizada a relação jurídica de dependência entre eles.

Sendo assim, caracterizada a relação entre o autor direto do fato e os réus, a responsabilidade de ambos é solidária, nos termos do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil.”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ante a inexistência do vício sanável por meio destes aclaratórios, verifica-se o inconformismo da parte embargante com o julgado, e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Por fim, conclui-se que

não se identifica, pois, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, nem erro material a ser corrigido.

Diante do exposto, conheço do recurso e, porém, os rejeito
nos termos da fundamentação supra
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025